Tribunal: TJMT
Processo: 1006562-62.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA EM CLÍNICA PARTICULAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. TRATAMENTO AMBULATORIAL. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de internação compulsória de paciente, dependente de álcool e pasta base de cocaína, determinando sua internação involuntária em clínica especializada, às expensas dos entes públicos, diante de recusa anterior do paciente em unidade estadual (CIAPS Adauto Botelho). Recurso adesivo pleiteando a internação do paciente em clínica particular específica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível determinar a internação involuntária do dependente químico em clínica particular custeada pelo Estado e Município, sem observância dos requisitos legais; e (ii) saber se a recusa prévia do paciente em tratamento público justifica sua internação em estabelecimento privado de escolha da família.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A internação involuntária é medida excepcional, condicionada à prescrição médica atualizada que ateste a necessidade terapêutica e à demonstração de insuficiência dos recursos extra-hospitalares disponíveis, nos termos do art. 23-A, §§ 2o, 5o, 6o e 9o da L. 11.343/2006.
4. Não há nos autos prova de prescrição médica atualizada que recomende a internação forçada do paciente, tampouco de que os recursos ambulatoriais públicos sejam insuficientes para sua desintoxicação e tratamento.
5. A legislação veda a internação em comunidades terapêuticas acolhedoras, sendo priorizados os tratamentos ambulatoriais em rede de atenção à saúde, com eventual internação apenas em hospitais gerais ou unidades de saúde credenciadas, após avaliação médica criteriosa.
6. O provimento do recurso do Estado, para julgar improcedente o pedido inicial, torna prejudicado o recurso de apelação adesivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. Recurso de apelação do Estado de Mato Grosso provido. Pedido inicial julgado improcedente. Apelo adesivo prejudicado.
Tese de Julgamento: “1. A internação involuntária de dependente químico somente pode ser determinada mediante prescrição médica atualizada que ateste a necessidade terapêutica e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, nos termos do art. 23-A da L. 11.343/2006. 2. É vedada a internação em comunidades terapêuticas acolhedoras, devendo o tratamento priorizar a rede pública ambulatorial especializada, salvo comprovação de sua ineficácia."

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1006562-62.2024.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR

TURMA JULGADORA
:
[EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[ROSIMAR SOARES VIANA - CPF: 972.533.081-15 (APELANTE), GISELIA SILVA ROCHA - CPF: 569.637.691-68 (ADVOGADO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), ALAN SENNA OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 030.209.471-70 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALAN SENNA OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 030.209.471-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), GISELIA SILVA ROCHA - CPF: 569.637.691-68 (ADVOGADO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), ROSIMAR SOARES VIANA - CPF: 972.533.081-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA EM CLÍNICA PARTICULAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. TRATAMENTO AMBULATORIAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I.

CASO EM EXAME:

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de internação compulsória de paciente, dependente de álcool e pasta base de cocaína, determinando sua internação involuntária em clínica especializada, às expensas dos entes públicos, diante de recusa anterior do paciente em unidade estadual (CIAPS Adauto Botelho). Recurso adesivo pleiteando a internação do paciente em clínica particular específica.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível determinar a internação involuntária do dependente químico em clínica particular custeada pelo Estado e Município, sem observância dos requisitos legais; e (
ii
) saber se a recusa prévia do paciente em tratamento público justifica sua internação em estabelecimento privado de escolha da família.

III.

RAZÕES DE DECIDIR:

A internação involuntária é medida excepcional, condicionada à prescrição médica atualizada que ateste a necessidade terapêutica e à demonstração de insuficiência dos recursos extra-hospitalares disponíveis, nos termos do art. 23-A, §§ 2o, 5o, 6o e 9o da L. 11.343/2006.

Não há nos autos prova de prescrição médica atualizada que recomende a internação forçada do paciente, tampouco de que os recursos ambulatoriais públicos sejam insuficientes para sua desintoxicação e tratamento.

A L
egislação veda a internação em comunidades terapêuticas acolhedoras, sendo priorizados os tratamentos ambulatoriais em rede de atenção à saúde, com eventual internação apenas em hospitais gerais ou unidades de saúde credenciadas, após avaliação médica criteriosa.

O provimento do recurso do Estado, para julgar improcedente o pedido inicial, torna prejudicado o recurso de apelação adesivo.

IV.

DISPOSITIVO E TESE:

Recurso de apelação do Estado de Mato Grosso provido. Pedido inicial julgado improcedente. Apelo adesivo prejudicado.

Tese de Julgamento: “1. A internação involuntária de dependente químico somente pode ser determinada mediante prescrição médica atualizada que ateste a necessidade terapêutica e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, nos termos do art. 23-A da L. 11.343/2006. 2. É vedada a internação em comunidades terapêuticas acolhedoras, devendo o tratamento priorizar a rede pública ambulatorial especializada, salvo comprovação de sua ineficácia."

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Apelo e recurso adesivo interposto por
Rosimar Soares
Viana
e
Estado de Mato Grosso, respectivamente, de sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Internação Compulsória
ajuizada
contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, com o objetivo de compelir os entes públicos a custearem a internação compulsória de seu companheiro, Alan Senna Oliveira de Paula, usuário de álcool e pasta base de cocaína.

Em seu apelo, em síntese, a autora requer
o custeio em clínica particular específica.

Diz que
o Sr. A
lan
já esteve internado no CIAPS – Adauto Botelho no período de

15/02/2008 a 20/02/2008, todavia, não foram alcançados os resultados

desejados, inclusive, evadindo-se do local de forma abrupta e

inesperada
e, por essa razão,
o mesmo

sofreu diversos

traumas, se mostrando, até a presente data, extremamente resistente

a continuar/voltar a ser tratado naquele CIAPS
, colocando em risco sua vida, de familiares e de terceiros.

A par disso, requer
o provimento do apelo para
o imediato recolhimento e a

internação compulsória do
Sr.
ALAN SENNA OLIVEIRA DE PAULA em
clínica
particular de ambiente familiar

"Centro Terapêutico Vida Serena", a ser custeado pelos

Apelados Município de Cuiabá e Estado de Mato Grosso, no prazo de

24h (vinte e quatro) horas, pelo tempo que se fizer necessário para a sua

completa desintoxicação e recuperação
.

Contrarrazões
do Estado
pelo desprovimento (Id 245042210).

Contrarrazões do
Município
pelo desprovimento (Id 24504221
3
).

O Estado, por sua vez, interpôs recurso adesivo
(245042211)
buscando a extinção do feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual e impossibilidade de escolha da "marca" do serviço público. Alega que o serviço foi oferecido, mas recusado pela autora.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A
d.
Procuradoria

Geral de Justiça
em parecer opina pelo desprovimento do recurso (Id 276955356).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

O EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Apelo e recurso adesivo interposto por Rosimar Soares
Viana e
Estado de Mato Grosso, respectivamente, de sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Internação Compulsória
ajuizada
contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, com o objetivo de compelir os entes públicos a custearem a internação compulsória de seu companheiro, Alan Senna Oliveira de Paula, usuário de álcool e pasta base de cocaína.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de condenação dos entes públicos à imediata custódia da internação compulsória do paciente Alan em clínica psiquiátrica da rede privada, às expensas do erário
.

A Constituição Federal, no art. 6o, assegura o direito à saúde como direito social fundamental, impondo ao Estado, nos termos do art. 196, o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores já sedimentou que a prestação de serviços de saúde, inclusive internações compulsórias em casos de dependência química grave, integra o mínimo existencial, decorrente da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), sendo obrigação solidária dos entes federativos, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ
.

Entretanto, tal responsabilidade solidária não se traduz em liberdade irrestrita da parte autora para escolher a unidade prestadora do serviço ou a via mais onerosa ao poder público.

A obrigação estatal, embora real e positiva, está condicionada à observância da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo respeitar a organização e a disponibilidade da rede pública de saúde.

Como destacado pelo STF no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, a responsabilidade solidária entre os entes não exclui a necessidade de o Judiciário observar os critérios técnicos e administrativos do SUS, tampouco deve substituir o gestor público na escolha da melhor forma de implementar a política pública sanitária.

No presente caso, a sentença não se omitiu quanto à necessidade urgente de tratamento, tampouco se descurou da gravidade do quadro clínico do paciente, tendo determinado sua imediata internação involuntária em unidade pública de saúde mental que preencha os requisitos legais, inclusive quanto à habilitação no Conselho Regional de Medicina e autorização da vigilância sanitária, com observância da Lei no 10.216/2001.

A pretensão de internação direta em clínica particular ignora a necessidade de prévia demonstração de ausência de vagas, ineficiência ou inadequação da rede pública, elementos que não foram suficientemente comprovados nos autos.

É certo que a jurisprudência admite, em situações excepcionais e devidamente comprovadas, a possibilidade de determinação judicial para internação em clínica particular, desde que demonstrada a ineficiência ou a inexistência de serviço público equivalente. Todavia, não é esse o caso. Os autos não indicam diligência prévia da autora para buscar, junto ao Município ou ao Estado, a internação do companheiro em unidade pública, tampouco há documentação comprobatória da recusa administrativa ou da inexistência de vagas disponíveis, ônus que competia à parte interessada. A simples menção genérica à omissão estatal não supre a necessidade de prova efetiva, ainda mais quando se busca imposição judicial de medida que onera o erário de forma direta, mediante contratação de terceiros.

Além disso, já se passaram mais de uma década do mencionado episódio de fuga do
Adauto Botelho
.
Dessa forma,
mostra-se
correta a
r.
sentença ao deferir a internação em unidade pública adequada e regularmente habilitada, observando os critérios médicos e legais aplicáveis, sem deferir, neste momento processual, a custódia da internação em clínica particular.

Ressalt
a-se
que tal medida não está afastada, mas condicionada à efetiva demonstração, na fase de cumprimento de sentença, da impossibilidade de atendimento
pela rede pública
, o que se compatibiliza com o entendimento do STJ e com o princípio da reserva do possível, mitigado pela proporcionalidade e pela razoabilidade na aplicação dos recursos públicos.

A respeito, o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça:

“(...)

No caso em tela, verifica-se que foi comprovada a necessidade de
Alan Senna Oliveira de Paula
obter o tratamento médico vindicado. A ação foi proposta contra o Estado e o Município, os quais devem garantir o direito à saúde ao cidadão (internação compulsória involuntária), sendo que os custos da internação em hospital privado somente deverão ocorrer quando não houver vaga na rede pública. E, para que seja acolhido o pedido de custeio de internação para tratamento em rede privada, deve-se comprovar que o tratamento disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde é insatisfatório ou a ausência de vaga, o que não restou comprovado nos autos.

Nesse toar, a primeira recorrente, em que pese tenha peticionado nos autos informando que no ano de 2008, Alan Senna Oliveira de Paula já esteve internado no CIAPS – Adauto Botelho, tendo se evadido do local de forma abrupta e inesperada, de se ver que nada comprovou a respeito dos fatos alegados. Ademais, de se anotar que a presente ação foi proposta no ano de 2024, 16 anos depois do ocorrido em 2008. Pelo que, a meu ver, a r. sentença não comporta reparos.

Por fim, em que pese a parte autora pugnar pela internação compulsória de Alan Senna Oliveira de Paula, em clínica particular de ambiente familiar, tenho por mim que isso não implica na extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.

Conforme já mencionado, cabe ao paciente comprovar a falta de vagas ou a inadequação do atendimento no hospital público. Em sede de cumprimento de sentença, quiçá, comprovados um desses argumentos, poderá o paciente requerer a transferência para um hospital particular às custas dos entes públicos.

Diante do exposto, o parecer é pelo
desprovimento
de ambos os recursos
”
.

De saída, o pedido de
internação em clínica particular,
por si só, não leva a extinção da ação, como quer fazer crer o Estado de Mato Grosso.

Posto isso,
nega-se provimento a ambos os recursos
.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

P
e
ço
vista dos autos
,
porque tem alguns outros pontos que
devem
ser observado
s
.

O

primeiro é a questão da necessidade da internação compulsória que deve observar requisitos legais

e
o
segundo
ponto

é
o que o
E
stado está oferecendo,
se
realmente
está
oferecendo alguma coisa
,
só temos duas
dessas
clínicas de recuperação

que pode
m
fazer internação no
E
stado de Mato Grosso
,
que é a unidade
3
do Adalto Botelho e a Pa
ulo
Laim
, em
Rondonópolis
,
então são as duas únicas
clínicas,
só

para
masculino
,
não tem para menores
e
não tem para

o
feminino
, de modo que quero verificar
alguns requisitos
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 01 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme voto do Exmo. Relator, cuida-se de apelo e recurso adesivo interposto por Rosimar Soares Vianae Estado de Mato Grosso, respectivamente, de sentença que julgou parcialmente procedente aAção de Obrigação de Fazer c/c Internação Compulsória ajuizada contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, com o objetivo de compelir os entes públicos a custearem a internação compulsória de seu companheiro, Alan Senna Oliveira de Paula, usuário de álcool e pasta base de cocaína.

Em seu apelo, em síntese, a autora requer o custeio em clínica particular específica. Diz que o Sr. Alan já esteve internado no CIAPS – Adauto Botelho no período de 15/02/2008 a 20/02/2008, todavia, não foram alcançados os resultados desejados, inclusive, evadindo-se do local de forma abrupta e inesperada e, por essa razão, ele sofreu diversos traumas, se mostrando, até a presente data, extremamente resistente a continuar/voltar a ser tratado naquele CIAPS, colocando em risco sua vida, de familiares e de terceiros.

A par disso, requer o provimento do apelo para o imediato recolhimento e a internação compulsória do Sr. ALAN SENNA OLIVEIRA DE PAULA em clínica particular de ambiente familiar "Centro Terapêutico Vida Serena", a ser custeado pelos Apelados Município de Cuiabá e Estado de Mato Grosso, no prazo de 24h (vinte e quatro) horas, pelo tempo que se fizer necessário para a sua completa desintoxicação e recuperação.

Contrarrazões do Estado pelo desprovimento (Id 245042210).

Contrarrazões do Município pelo desprovimento (Id 245042213).

O Estado, por sua vez, interpôs recurso adesivo (245042211) buscando a extinção do feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual e impossibilidade de escolha da "marca" do serviço público. Alega que o serviço foi oferecido, mas recusado pela autora. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A d. Procuradoria Geral de Justiça em parecer opina pelo desprovimento do recurso (Id 276955356).

O eminente relator DR. DEOSDETE CRUZ JUNIOR negou provimento aos recursos, mantendo inalterada a decisão apelada.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Na origem, a parte autora propôs a ação, objetivando “
o imediato recolhimento e a internação compulsória
do Requerido
ALAN SENNA OLIVEIRA DE PAULA
em clínica especializada, a ser disponibilizada pelos Requeridos,
Município de Cuiabá
e
Estado de Mato Grosso
, em estabelecimento da rede pública de saúde, ou em clínica particular, às expensas destes; no prazo de
24h (vinte e quatro) horas
; sob pena de multa diária de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
em favor da parte Requerente, sem prejuízo de responsabilização pelo crime de desobediência e outros;

(...)

b) Determinar que os Requeridos,
Município de Cuiabá
e
Estado de Mato Grosso
, conjuntamente,
tomem as providências que se fizerem necessárias
para a internação e o tratamento adequado e eficaz do Requerido
ALAN SENNA OLIVEIRA DE PAULA em estabelecimento de custódia e recuperação de dependentes químicos, pelo tempo que se fizer necessário para a sua completa desintoxicação e recuperação
; seja por meio de estabelecimento da rede privada (orçamentos em anexo), a expensas dos Requeridos; seja por meio de estabelecimento da rede pública,
equivalente e igualmente eficaz;
” (
fl. 11
)

A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação determinando que os requeridos providenciem a internação involuntária de Alan Senna Oliveira de Paula em clínica psiquiátrica adequada ao seu tratamento, que seja licenciada perante o Conselho Regional de Medicina (CRM) e a Vigilância Sanitária, bem como que possua autorização para realizar esse tipo de internação.

No caso em comento, a controvérsia cinge-se à possibilidade de condenação dos entes públicos à imediata custódia da internação compulsória do paciente Alan em clínica psiquiátrica da rede privada, às expensas do erário.

PRIMEIRAMENTE CUMPRE SALIENTAR OS REQUISITOS LEGAIS PARA A INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA E INVOLUNTÁRIA.

O artigo 2o, da Lei 8.080/90, que descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhece que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.

No entanto, embora entenda pela necessidade de se iniciar o tratamento do jovem que é dependente químico, para a realização da internação involuntária, como requerido na inicial e deferido na decisão objurgada, devem ser observadas as regras elencadas nos artigos 23 e 23-A, §§ 2o, 5o, 6o e 9o da Lei n.o 11.3343/2006, como cito:

“Art. 23. As redes dos serviços de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios desenvolverão programas de atenção ao usuário e ao dependente de drogas, respeitadas as diretrizes do Ministério da Saúde e os princípios explicitados no art. 22 desta Lei, obrigatória a previsão orçamentária adequada.

Art. 23-A. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam:

I -
articular
a atenção com ações preventivas que atinjam toda a população;

II -
orientar-se
por protocolos técnicos predefinidos, baseados em evidências científicas, oferecendo atendimento individualizado ao usuário ou dependente de drogas com abordagem preventiva e, sempre que indicado, ambulatorial;

III - preparar para a reinserção social e econômica, respeitando as habilidades e projetos individuais por meio de programas que articulem educação, capacitação para o trabalho, esporte, cultura e acompanhamento individualizado; e

IV -
acompanhar
os resultados pelo SUS, Suas e
Sisnad
, de forma articulada.

[...]

§ 2
o A
internação de dependentes de drogas somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais, dotados de equipes multidisciplinares e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação.

[...]

§ 5
o A
internação involuntária:

I -
deve
ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável;

II -
será
indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da impossibilidade de utilização de
outras alternativas
terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde;

III - perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável;

IV -
a
família ou o representante legal poderá, a qualquer tempo, requerer ao médico a interrupção do tratamento.

§ 6o A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

[...]

§ 9o É vedada a realização de qualquer modalidade de internação nas comunidades terapêuticas acolhedoras”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que o tratamento de dependente de drogas deve ocorrer em rede de atenção à saúde, dando prioridade aos tratamentos ambulatoriais.

Observa-se, também, da citada legislação que a internação involuntária além de ser uma medida excepcional, somente pode acontecer se houver prescrição médica, provas da impossibilidade de utilização de alternativas terapêuticas e que os recursos extra-hospitalares não são suficientes para o tratamento do dependente químico.

No presente caso, não há nos autos provas da existência de prescrição médica atualizada de internação forçada do usuário de drogas e nem de que os demais recursos extra-hospitalares não são suficientes para a sua desintoxicação e tratamento.

Por isso, apesar de comprovadamente necessário o tratamento de drogadição vindicado, não se mostra possível, a determinação de internação compulsória de ALAN SENNA OLIVEIRA DE PAULA, uma vez que não foram preenchidos os requisitos estabelecidos no 23-A, da Lei n.o 11.3343/2006.

Deste modo, as provas colacionadas aos autos se mostram suficiente apenas para determinar que os requeridos forneçam, por ora, avaliação objetivando futuro tratamento de drogadição ao interditado, a ser realizado por equipe médica especializada, em instituição de reabilitação para dependentes químicos, bem como para que preste todos os serviços de saúde cabíveis para a reabilitação da dependência química, conforme prescrição médica.

Além disso, caso posteriormente seja fornecida a internação, de acordo com o regramento acima mencionado,
esta
de fato deve ocorrer na Unidade III do CIAPS Adauto Botelho, que é o Centro responsável neste tipo de tratamento no Estado de Mato Grosso. Isso porque, é vedada a realização de qualquer modalidade de internação nas comunidades terapêuticas acolhedoras.

Ante o exposto, tenho que a sentença deve ser RETIFICADA para determinar que os requeridos forneçam por ora, apenas avaliação com médico especialista objetivando o futuro tratamento de drogadição ao SR. Alan Senna de Paula na modalidade ambulatorial, a ser realizado por equipe médica especializada, em instituição de reabilitação para dependentes químicos, bem como para que preste todos os serviços de saúde cabíveis para a reabilitação relacionada a dependência química, conforme prescrição médica; e vedar a realização da internação do requerente, uma vez que não foram preenchidos os requisitos;

Consignando ainda, que a internação (voluntária ou involuntária) para o tratamento de drogadição do requerente poderá ser determinada posteriormente pelo Magistrado a quo nos autos originários, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos nos artigos 23 e 23-A da Lei 11.343/2006 e Provimento 27/2012-CGJ.

Pelo exposto, peço licença ao relator, para divergir do seu entendimento, e votar pelo
PROVIMENTO
do recurso de apelação do
ESTADO DE MATO GROSSO
, para que seja julgado o pedido inicial improcedente, restando prejudicadas as insurgências do recurso de ROSIMAR SOARES VIANA E OUTRO.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Retifico o meu voto para aderir ao voto do desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL):

Acompanho o voto do desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, nesta oportunidade, aderido pelo Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025